Tribunal: TCU
Processo: 028.952/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos Contratos de Repasse 183.896.79/2005 (Siafi 539270), 195.424-21/2006 (Siafi 568206), 199.908-50/2006 (Siafi 568202) e 209.704-22/2006 (Siafi 585765), celebrados entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, neste ato representado pela Caixa Econômica Federal, e o Instituto Creatio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos Contratos de Repasse 183.896.79/2005 (Siafi 539270), 195.424-21/2006 (Siafi 568206), 199.908-50/2006 (Siafi 568202) e 209.704-22/2006 (Siafi 585765), celebrados entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, neste ato representado pela Caixa Econômica Federal, e o Instituto Creatio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência à Caixa Econômica Federal da necessidade de que esta instituição financeira proceda o monitoramento contínuo das contas correntes vinculadas aos Contratos de Repasse 195.424-21 e 199.908-50 e, caso venha a ocorrer o desbloqueio judicial das referidas contas, providencie a restituição dos respectivos saldos aos cofres do Tesouro Nacional.